Tribunal: STF
Processo: Rcl 52121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação e condicionei a interposição de recurso da decisão ao saneamento da inicial, nos seguintes termos (eDOC 14):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC). 



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”



    Nos embargos, sustenta-se a existência de obscuridade na decisão embargada, alegando-se, em suma, a ausência de conexão entre o alegado vício e os dispositivos legais tidos por violados. Sustenta-se, ainda, a existência de omissão em relação ao pedido de expedição de ofício à reclamada. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que sejam sanados os apontados vícios, de modo a permitir a interposição do agravo interno (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Assiste razão a parte embargante. 



    Na espécie, verifico a existência de erro material, no que apontada a necessidade aditamento à inicial.



    Constata-se que na petição inicial restou indicada o nome da parte beneficiária do ato reclamado, bem como o seu endereço, o que viabiliza a citação da parte, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para, retificando o ato embargado, afastar a determinação de aditamento à inicial, bem como a condição imposta para o conhecimento de um possível recurso em face da referida decisão. Mantida, no mais, a integralidade do ato embargado quanto à negativa de seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente